Tribunal: TJPA
Processo: 0001818-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001818-39.2013.8.14.0301

APELANTE: IVANA SOUZA LIMA

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001818-39.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: IVANA SOUZA LIMA

ADVOGADO: IVONE SOUZA LIMA

EMBARGADOS: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CKOM ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: RAISSA PONTES GUIMARAES

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO REFERENTE À ANÁLISE DE PROVA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição ou obscuridade em decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

II -
A alegação de omissão quanto à responsabilidade pela rescisão contratual foi afastada, uma vez que a questão foi amplamente discutida e decidida no acórdão, restando claro que a culpa pela rescisão recaiu sobre a embargante.

III -
Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, foi mantido o valor arbitrado em R$10.000,00, considerado adequado e compatível com o dano sofrido, não se verificando omissão ou contradição no julgado.

IV -
Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
, mantendo-se o acórdão inalterado.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001818-39.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: IVANA SOUZA LIMA

ADVOGADO: IVONE SOUZA LIMA

EMBARGADOS: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CKOM ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: RAISSA PONTES GUIMARAES

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVANA SOUZA LIMA
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0001818-39.2013.8.14.0301, onde se discutiu a responsabilidade dos embargados,
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
CKOM ENGENHARIA LTDA,
pelo atraso na entrega de um imóvel e as consequências decorrentes desse atraso.

O acórdão embargado, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgou improcedente a apelação interposta, mantendo a sentença prolatada, a qual considerou que a rescisão contratual ocorreu por culpa da adquirente e autorizou a retenção de 25% do valor pago. A decisão embargada reconheceu que o atraso na obra gerou lucros cessantes a partir do término da cláusula de tolerância de 180 dias, mas entendeu que a majoração dos danos morais não era cabível, visto que a rescisão contratual se deu por culpa da adquirente.

Irresignada, nos embargos de declaração, a embargante alega omissão na análise de provas importantes, especialmente em relação ao argumento de que a notificação para o pagamento do saldo devedor foi enviada antes da expedição do "habite-se", o que, segundo ela, comprovaria que a rescisão contratual não poderia ser imputada a ela. A embargante também pleiteia a nulidade da rescisão por culpa deste, a restituição integral dos valores pagos, além de requerer a majoração dos danos morais, argumentando que o acórdão recorrido não considerou corretamente as provas e jurisprudências que fundamentam seu pedido.

Em contrarrazões, os embargados defendem a improcedência dos embargos de declaração, argumentando que o acórdão recorrido não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Alegam que a embargante busca, em verdade, obter a reanálise da matéria já decidida, sem restarem presentes as hipóteses legais que justifiquem o acolhimento dos embargos, caracterizando-se o recurso como meramente protelatório.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001818-39.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: IVANA SOUZA LIMA

ADVOGADO: IVONE SOUZA LIMA

EMBARGADOS: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CKOM ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: RAISSA PONTES GUIMARAES

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao não considerar provas documentais que indicariam que a rescisão do contrato não teria sido motivada por sua culpa, mas sim pela ausência de expedição do "habite-se" por parte das construtoras.

Posteriormente, prossegue requerendo a majoração do valor fixado, a título de danos morais, sob o argumento de que o valor determinado em sentença e mantido no acórdão proferido, não seria compatível com o dano experimentado decorrente do atraso na entrega do bem imóvel, o que segundo a embargante constitui-se como ponto contraditório na decisão.

Sobre o primeiro ponto, é preciso enfatizar que a questão relativa à responsabilidade pela rescisão contratual foi amplamente discutida tanto na sentença de primeiro grau quanto no julgamento da apelação. De tal maneira que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a rescisão contratual ocorreu por culpa da embargante, em razão de seu inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas acordadas.

Dessa maneira, tem-se por certo que os argumentos agora apresentados pela embargante constituem mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Partindo para análise referente ao pedido de majoração dos danos morais, o acórdão embargado analisou detalhadamente as circunstâncias do caso e esta magistrada concluiu que o valor de R$10.000,00 é adequado ao dano causado, em conformidade com a jurisprudência aplicável e compatível com o dano sofrido pela embargante, não havendo motivo suficiente para ser considerado contraditório.

Para mais, imperioso destacar, que muito embora a embargante se insurja em desfavor da decisão proferida por esta relatora, no tocante ao valor indenizatório mantido, em sede de embargos de declaração não se manifestou quanto ao valor que entende ser aplicável ao presente caso, o que reforça o caráter protelatório da presente irresignação, de modo que o mero inconformismo não se enquadra nas hipóteses descritas no Art. 1.022 do CPC, sendo os embargos destinados à complementação da decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

Assim, não há qualquer omissão ou contradição no julgado quanto aos pontos supramencionados, sendo descabido o acolhimento dos embargos para modificar o valor arbitrado.

Por todo o exposto, conheço do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, permanecendo inalterável o acórdão proferido por esta relatora em sessão de julgamento pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024